Tribunal: TJES
Processo: 0005721-70.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005721-70.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELANTE: HIOLANDA RODRIGUES VIEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
É cediço que o cancelamento do plano de saúde somente pode ser realizado pela prestadora de serviço após a notificação e ciência do consumidor para quitação do débito existente,
sob pena de
rescisão contratual.
Precedentes do
STJ.

2.
O
art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98,
dispõe que
“
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”.

3.
No caso concreto, após
constatada
a inadimplência,
a prestadora de serviços encaminhou a notificação
que
foi
entregue
no
apartamento constante no
2° andar do imóvel comercial onde a recorrida trabalha
e não a quem de direito
, conforme se vê
d
a assinatura
constante n
o
aviso de recebimento
-AR.

4. Demonstrada a ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde, eis que ausente a notificação da apelada
e, posteriormente, quitados os três boletos em atraso
, mantém-se a sentença de primeiro grau.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação cível interposto p
ela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
contra
a r.
sentença de fls.
463/465
, proferida pel
o Ju
ízo
da
2ª
Vara
Cível
de
Guarapari
-ES,
Comarca
da Capital,
que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por
HIOLANDA RODRIGUES VIEIRA
,
julgou procedente o pleito relativo à obrigação de fazer, para determinar que a UNIMED VITÓRIA proceda ao imediato restabelecimento do plano de saúde da parte requerente, nos mesmos moldes antes ajustados e julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.

Condeno
u

as partes,
ainda,
a
o pagamento das custas e despesas processuais
na proporção de 50% para cada parte
, além dos honorários
advocatícios
arbitr
ados
em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, com juros de mora a partir do trânsito em julgado, tendo como índice de referência a SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

E
m suas razões recursais (fls.
481/489
),
sustenta

que (i) a decisão proferida em primeiro grau está equivocada quanto ao não recebimento da comunicação de cancelamento do plano de saúde pela apelada; (ii) a Lei 9.656/1998, n
ão
exige, expressamente, a notificação pessoal do titular do p
l
ano de saúde, sendo admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante do plano de saúde;
(iii) a notificação de inadimplência fora encaminhada para o mesmo endereço que a parte Apelada informou no cadastro e sempre recebeu os boletos;
(iv) as

faturas de 30/07/2020, 30/08/2020 e 30/09/2020
ficaram
em a
b
erto no sistema da Apelante
e que a carta de notificação foi encaminha apenas em
11/09/2020, ou seja, aos 43 dias da inadimplência, sendo recebida no dia 16/09/2020, no endereço da Apelada.

S
ob essas premissas, requer a improcedência integral dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls.
5
10/
544
).

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do recurso.

Na origem,
foi ajuizada de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida
pela apelada, ao fundamento de que na data de 22 de outubro de 2020 se dirigiu a uma clínica médica para realização de uma consulta importante, oportunidade em que foi informada pela recepcionista que a sua carteirinha estava bloqueada. Em contato com a central de atendimento da parte requerida, tomou conhecimento que seu plano de saúde havia sido suspenso por ausência de pagamento.

Relatou que
possui
o referido
p
l
ano
de
saúde h
á
mais de 25
(vinte e cinco)
anos
e
que
as
referidas mensalidades
foram quitadas
,
em que pese o
bo
l
eto co
m
vencimento do dia 30/07/2020
ter sido pago em
15/10/2020, e os boletos co
m
os vencimentos
em
30/08/2020 e 30/09/2020
terem sido q
uitad
os
no dia 22/10/2020.

A apelante alega, em síntese, que após o atraso na quitação dos boletos referentes ao contrato do plano de saúde, promoveu a notificação da apelada no seu endereço cadastrado, conforme dispõe
a Lei 9.656/1998
e, por isso, o cancelamento do contrato não seria indevido.

P
ois bem. Verifica-se nos autos que, de fato, houve o atraso na quitação de três boletos da apelada, sendo importante registrar que estes foram devidamente pagos a posteriori e que, até o presente, a apelada continua a quitar os boletos referentes ao contrato em voga.

Contudo, o ponto controvertido no presente recurso é
se o plano de saúde
agiu
no exercício regular do direito
ao proceder ao cancelamento do plano de saúde após a inadimplência constatada.

É cediço que o cancelamento do plano de saúde somente pode ser realizado pela prestadora de serviço após
a notificação
e ciência d
o consumidor
quanto à rescisão contratual
,
consoante
o entendimento externado

pelo
colendo STJ
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que
"é indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente
" (AgInt no REsp 1.937.993/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Na hipótese, concluindo o Tribunal estadual que
a rescisão do contrato foi indevida por ausência de prévia notificação da devedora
, é vedado ao Superior Tribunal de Justiça rever o posicionamento adotado, porquanto seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.315.545/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. OFENSA A RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. INADIMPLÊNCIA E NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADAS. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
2. Consoante a jurisprudência desta Corte:
"É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente"
(AgInt no AREsp 1.832.320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021). 3. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça concluiu ter
o cancelamento unilateral do plano de saúde ocorrido de forma abusiva, sem prévia notificação do segurado e sem justificativa outra para a medida.

[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 1925789 RJ 2021/0195575-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

O
art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98,
dispõe que
“
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
”.

Assim,
constatada
a inadimplência,
a prestadora de serviços encaminhou a notificação ao endereço cadastrado. Contudo,
a referida notificação foi
entregue
no
apartamento situado no
2° andar do imóvel comercial onde a recorrida trabalha
e não a quem de direito
, conforme se vê
d
a assinatura firmada pelo
Sr. Will Stiff Nascimento,
constante n
o
aviso de recebimento
-AR
(fl. 157)
.

O próprio Sr. Will Stiff Nascimento,
declar
ou
, em juízo (
fl. 233
)
, que é
morador do
2° andar do imóvel e
que recebeu a correspondência enviada pela
apelante em sua residência
, não sendo entregue à destinatária.

Registra-se, por oportuno, que o imóvel em questão é composto pelo escritório comercial no andar térreo e dois apartamentos no segundo andar, tendo sido a notificação entregue no local errado, o que gerou, portanto, o cancelamento indevido do serviço em questão.

A
ssim, verifica-se que houve falha na entrega da notificação, e, por isso, a apelada não teve ciência de que o plano de saúde seria suspenso e, posteriormente, cancelado,
cujo entendimento aqui firmado segue em consonância com a jurisprudência do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que
a notificação da rescisão contratual foi recebida por terceiro estranho à lide
e em endereço diverso do indicado na inicial,
não sendo cumpridos, pois, os requisitos legais para a rescisão contratual.
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.311.687/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

R
estou d
emonstrada,
portanto,
a ilegalidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde,
e, uma vez quitado,
deve ser mantido nos mesmos moldes da contratação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ante ao desprovimento d
o
recurso de apelação, ma
joro os

honorários
advocatícios
arbitr
ados
para
1
2
% (d
oze
por cento)
sobre o
valor
atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.